Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega a recorrente que a autora efetuou o pagamento de um título que já havia sido cancelado, razão pela qual a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular do direito. Afirma que ao ter a notícia do pagamento do boleto errado tomou as providências devidas para efetuar a baixa do cadastro restritivo, o que afasta a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a inclusão do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes foi indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica da recorrida, que não detém os conhecimentos necessários quanto às especificações dos serviços prestados e não pode se opor às cláusulas contratuais no momento da celebração do negócio. Aplica-se ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
5. Em que pesem as alegações da recorrente, embora efetivamente tenha sido quitado o boleto referente à compra cancelada (ID 68611659), é certo que o documento ainda não havia sido cancelado no momento da realização do pagamento, já que este foi processado.
6. Ademais, ambos os boletos foram emitidos pela recorrente e a quantia paga reverteu em seu proveito, não sendo possível à parte se beneficiar da própria torpeza. De fato, a empresa identificou o pagamento do boleto correspondente à compra cancelada, mas não estornou a quantia ou compensou o pagamento da compra finalizada posteriormente, o que torna indevida a inclusão do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes.
7. A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes é fato suficiente e apto a gerar dano moral indenizável, pois é notório que esse ato registral causa restrição e imagem negativa ao bom nome da parte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, daí advindo inegáveis prejuízos extrapatrimoniais. Em casos tais, o dano moral é presumível (in re ipsa), isto é, prescinde de prova.
8. Observada a finalidade compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes e o tempo em que o nome da parte ficou indevidamente negativado, afigura-se proporcional e razoável a manutenção da quantia fixada em sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018.